Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710841-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DANILO PINHEIRO DOS SANTOS, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Mandado de Segurança. Concurso público. cotas. Pessoa negra ou parda. Lei 12.990/2014. Reserva de vaga. Incidência em todas as fases do certame. STF, ADC 41. recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. Incidência do disposto no §1o do art. 3o da Lei 12.990/2014 ao longo de todas as fases do certame ou apenas na classificação final do concurso. III. Razões de decidir 3. Consoante entendimento fixado na ADC 41 do c. STF, os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (...)” IV. Dispositivo 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.990/2014, art. 3o, §1o. Jurisprudência relevante citada: ADI 41, STF. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, sob o fundamento de que, segundo o normativo em exame, no decorrer do concurso, os candidatos negros devem concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Enfatiza que que o próprio Supremo Tribunal Federal entende que a discussão sobre a observância de porcentagem de reserva de vagas nas etapas intermediárias de concursos públicos não se amolda à tese contida na ADC 41, já que os critérios estabelecidos pela lei tida por violada permanecem válidos. Destaca que a aludida lei não trata de classificação, nem de cláusula de barreira, mas somente de reserva de vagas para provimento de cargos públicos ao final do certame. Defende que o curso de formação é fase do concurso, de modo que os candidatos ainda estão concorrendo entre si e não existe qualquer direito líquido e certo à nomeação ou posse, já que sequer houve a homologação do resultado final do certame. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 2°, 5o, incisos II e LIV, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal. Assevera que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação de poderes, da legalidade e do acesso e investidura em cargo público por meio de requisitos estabelecidos em lei. Realizou, ainda, interpretação equivocada da tese firmada pelo STF no julgamento da ADC 41 e afrontou o entendimento exarado no Tema 376 de Repercussão Geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte não colhe o inconformismo do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030